Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717257-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JESSICA CASTRO SILVA, TALANA KATIUCIA TELES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0711701-05.2024.8.07.0001), deferiu a antecipação da tutela jurisdicional para determinar à ré que mantenha ou restabeleça o contrato de plano de saúde, mediante o pagamento, pelas autoras, das mensalidades devidas, sob pena de multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Sustenta a agravante que não está obrigada, seja por lei ou pelo contrato firmado entre as partes, a manter o plano de saúde contra sua vontade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1082. Aduz que, consoante tese firmada no referido tema, tratando-se de contrato Coletivo Empresarial, assim classificado pelo artigo 5° da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS, a recorrente somente ficaria impedida de resilir o contrato se fosse o caso de existir algum beneficiário acometido por doença grave e em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, estando desobrigada após a efetiva alta. Afirma que gravidez não se subsome ao conceito de doença, bem como não há qualquer beneficiário do aludido plano de saúde diagnosticado com alguma doença grave. Além disso, pontua que inexiste qualquer comprovação de internação dos beneficiários, de modo que não se sustenta a probabilidade do direito da parte agravada e, consequentemente, a obrigação de a agravante manter o contrato. Invoca, ainda, o Princípio da Autonomia Privada para justificar a impossibilidade de ser compelida à manutenção das agravadas no plano de saúde, uma vez que as partes devem ter liberdade de contratar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para revogar a liminar deferida na origem. Subsidiariamente, que seja excluída ou reduzida a muta arbitrada. Preparo regular (ID 58554463). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: (...) Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por JESSICA CASTRO SILVA e TALANA KATIUCIA TELES DE OLIVEIRA SILVA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Relatam as autoras, em suma, que figuram como beneficiarias de contrato coletivo de plano de saúde, firmado entre Odontologia Integrada Alencar Ltda. e a UNIMED NACIONAL. Aduzem que foram notificadas, em 16/02/2024, acerca da rescisão unilateral do plano de saúde, consoante comunicado coligido em ID 191374515, sem qualquer oferta de outro plano de saúde. Sustentam a imprescindibilidade da continuidade da assistência contratada, tendo em vista que estão gestantes. Afirmam, ademais, que a rescisão de plano de saúde empresarial com menos de trinta beneficiários deve apresentar motivação idônea, o que não ocorreu no presente caso. Pretendem, em sede liminar, a manutenção da cobertura provida pelo plano de saúde, até sua alta médica, com a confirmação da providência cominatória. Instruíram a inicial com documentos e com o comprovante de recolhimento de custas de ingresso. Feita a breve suma do processado, passo a fundamentar e a decidir. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito da parte e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (art. 300 do CPC). Consoante se extrai da narrativa autoral e do documento de ID 191374515, o plano de saúde requerido teria informado o cancelamento unilateral do contrato, em sessenta dias contados do recebimento da comunicação, sem apresentar justificativa. Colhe-se, ademais, do relato autoral, que as autoras estão gestantes, realizando acompanhamento médico. Sabe-se que é possível a rescisão unilateral imotivada, após um ano da vigência do contrato de plano de saúde coletivo, com a comunicação ao contratante com sessenta dias de antecedência e com a disponibilização de migração para planos individuais ou familiares sem necessidade de cumprimento de carência. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça têm entendimento reiterado de que os planos de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificariam como falsos coletivos (microgrupo) e, portanto, estariam sujeitos às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. Com isso, tem-se que as operadoras de plano de saúde não pode sem justo motivo rescindir os contrato com até trinta vidas. (...) Ademais, para rescisão de contrato de plano de saúde, deverá ser garantida a manutenção do plano aos beneficiários que se encontrem em tratamento médico. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento, até a efetiva alta, desde que arque integralmente com o valor das mensalidades. (...) Há, portanto, probabilidade do direito invocado. Lado outro, o fundado risco de dano irreparável, no caso específico dos autos, é elemento que se extrai da própria natureza do contrato que se pretende manter, voltado à prestação de serviços de assistência à saúde, uma vez que a permanência do plano em condição de cancelamento, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, sujeitará as autoras a situação de verdadeiro desamparo, com risco concreto de comprometimento irremediável da saúde e integridade física delas. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial das autoras, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que a operadora de saúde deverá manter a vigência do contrato, mediante continuidade do pagamento das mensalidades pelas beneficiárias, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação. A providência liminar, portanto, é medida inafastável, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final a ser eventualmente conferida. Ao cabo do exposto, diante da probabilidade do direito vindicado, e, havendo justificado receio de grave dano à saúde dos autores, DEFIRO a tutela liminar de urgência, tal como requerida na inicial, para, nos termos do permissivo do artigo 300 do CPC, determinar que a ré mantenha ou restabeleça, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, o contrato de plano de saúde, mediante o pagamento, pelas autoras, das mensalidades devidas, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. (...) Conforme se depreende da decisão impugnada, dos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o Juízo a quo atuou com a cautela necessária na contenda em sede liminar, não merecendo quaisquer reparos neste momento processual, pois embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do entabulado entre as partes, há situações que excepcionam a regra. Tanto é assim que o Superior Tribunal Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1.082 segundo a qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Confira-se a ementa do julgado, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Nessa mesma linha de entendimento, há julgados provenientes desta Oitava Turma Cível, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDORA GRÁVIDA. RESCISÃO UNILATERAL. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. 1. Demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da r. decisão que a deferiu é medida que se impõe. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 4. Demonstrado que a parte autora está em avançado estado de gravidez, evidenciando-se a necessidade de continuidade de cuidados assistenciais à titular do plano de saúde, deve ser mantida a cobertura à agravante. Precedentes desta e. Corte. 5. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. 5.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, nem tampouco o risco de enriquecimento sem causa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1789005, 07385297520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO/SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO EM CURSO. CATARATA. CIRURGIA REALIZADA EM APENAS UM DOS OLHOS. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. CABIMENTO. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. É permitida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo com vigência de 12 (doze) meses e prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (ANS, Resolução ANS no 195/2009). 2. A jurisprudência do STJ orienta que é "abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998" (AgInt no AREsp 1.226.181/DF e AgInt no REsp: 1.861.524/DF). 3. A pessoa com limitação visual (cegueira parcial) tem comprometimento inquestionável do estado de completo bem-estar físico, mental e social. Nessa hipótese, o conceito de urgência e de emergência não é estritamente clínico porque catarata, doença incidente no caso concreto, não mata. O que mata são as ações feitas com limitação da visão, como quedas, incêndios e lesões por queimadura (em fogões, principalmente), outros acidentes domésticos, atropelamentos etc. 4. A visão monocular restabelecida com a cirurgia já realizada não é solução definitiva para o quadro e não afasta a necessidade de conclusão do tratamento, o que só ocorrerá com a cirurgia do olho esquerdo. 5. Demonstradas a probabilidade do direito e a iminência de perigo de dano (art. 300 do CPC), a medida deve ser concedida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1427416, 07096976620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. BENEFICIÁRIA GESTANTE. ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) transcurso do período de 12 (meses) de vigência; (c) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Precedentes. 2. Quanto à necessidade de observar o período de 12 (doze) meses de vigência contratual e de notificar previamente a parte contrária, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tais requisitos encontram amparo na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, cujo parágrafo único do artigo 17 contém a seguinte redação: "Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias". 3. A exclusão do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS não implica, por si só, a conclusão de que não é mais possível a rescisão imotivada pela seguradora quando essa cumpre os requisitos ali elencados, sobretudo considerando que não há como obrigar uma das partes a manter o contrato indefinidamente sem vontade. 4. O acompanhamento decorrente do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo c. STJ como autorizador da rescisão contratual imotivada do plano de saúde coletivo, qual seja, que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. 5. Considerando a orientação do c. STJ no sentido de que "a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual" (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), deve ser mantida a cobertura à Autora gestante até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1340028, 07316808920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme consta da exordial, as autoras relatam que, apesar de estarem adimplentes com o pagamento das mensalidades, no dia 16/02/2024, foram notificadas da descontinuidade do contrato do plano de saúde, sem qualquer justificativa. Alegam, contudo, que estão grávidas, estando a primeira autora, JESSICA CASTRO SILVA, com gravidez avançada (32 semanas) e de alto risco, enquanto a segunda autora TALANA KATIUCIA TELES DE OLIVEIRA, está grávida de 10 semanas, sendo essencial acompanhamento médico para avaliar sua saúde. Na espécie, a vigência do plano de saúde da parte agravada com a agravante restou comprovada (ID 191374513 e 191374514, origem) e o documento de ID 191374517 revela que a agravante exerceu seu direito à rescisão unilateral do contrato, a despeito do regular pagamento das mensalidades. Por sua vez, os documentos que acompanham a inicial apontam que as autoras se encontram em estado gravídico (IDs 191374520, 191374521 e 191374523 – autos de origem), estando evidenciada a necessidade de manutenção do acompanhamento médico, a fim de garantir a incolumidade física das titulares do plano de saúde. Nesse contexto, embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, como dito alhures, é assente a jurisprudência no âmbito do STJ e deste e. Tribunal que é abusiva a rescisão unilateral enquanto a parte segurada comprova necessitar dos cuidados assistenciais próprios da gestação, para os quais havia justa expectativa de continuidade. À vista disso e com base nos documentos anexados à inicial, verifica-se que não só há risco de dano irreparável à saúde da parte agravada, como também há probabilidade do direito vindicado, razões que autorizam a manutenção da decisão recorrida, até ulterior instrução processual. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator